Tribunal: TJDFT
Processo: 0722809-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a TURMA CÍVEL Número do processo: 0722809-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Em consulta ao processo de origem, verifico que o Ministério Público está atuando no processo. Assim, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o presente agravo de instrumento. Brasília/DF, janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora